Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 32159/97. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISTRITO FEDERAL. IRDR 21. TJDFT. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO EXTINTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDFAZ/DF. REGULARIDADE. PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A demanda coletiva foi promovida em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
3. Não é cabível suspender o processo, com base na determinação do IRDR no 21, quando não foi demonstrado que o exequente pertencia a uma das Fundações extintas, ligadas ao Governo do Distrito Federal.
4. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.